Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação civil pública na qual foi julgado extinto o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade ativa, a falta de atendimento integral à determinação de emenda e o fato de a lide alcançar apenas direito individual homogêneo disponível e sem relevância social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da associação autora para a propositura da ação civil pública, o seu atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial, bem como a natureza do direito tutelado.
III. Razões de decidir
3. A previsão de finalidades estatutárias genéricas e o amplo leque de interesses para os quais a associação está voltada a proteger demonstra a sua imprecisão e indeterminação temática, o que inviabiliza a sua legitimidade para a propositura de ações coletivas, conforme previsto no art. 5o, da LACP, em razão da ausência de nexo entre o objetivo institucional e o mérito do direito tutelado.
4. Ainda que haja a possibilidade de flexibilização na análise da pertinência temática das associações, não se pode permitir que seja desnaturada a exigência da representatividade adequada exigida a esse tipo de entidade, a fim de legitima-la para propositura de ações coletivas.
5. Ordenada a emenda à petição inicial, a associação autora não forneceu os dados necessários ao seu atendimento, dando ensejo ao seu indeferimento.
6. O direito que se busca defender por meio desta ação e de caráter individual homogêneo, sendo divisível e disponível, não restando configurado o interesse público relevante.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: LACP, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 2035372 MS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1881396, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/06/2024.